Tribunal: TJMT
Processo: 1019548-68.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019548-68.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERIKS WILSON RODRIGUES VITORIO - CPF: 058.693.981-42 (RECORRENTE), DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), USECAR LOCADORA DE VEICULOS S/A - CNPJ: 02.274.615/0001-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação indenizatória por suposta cobrança em duplicidade, julgada improcedente em primeira instância e mantida por decisão monocrática. A parte reclamante interpôs agravo interno, alegando nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à revelia da primeira reclamada, inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva, além de sustentar a existência de cobrança indevida de duas parcelas em uma única fatura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática é nula por ausência de fundamentação em relação aos efeitos da revelia, inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva; e (
ii
) saber se a cobrança de duas parcelas em uma única fatura configura cobrança indevida ou duplicidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática não padece de nulidade por ausência de fundamentação, pois expressamente abordou as questões levantadas, esclarecendo que a presunção de veracidade da revelia não se aplica quando há contestação por litisconsorte, que o ônus probatório da quitação da dívida permanece com o consumidor, e que a responsabilidade objetiva não dispensa a demonstração mínima da cobrança indevida.

4. A análise das faturas demonstra que não houve cobrança em duplicidade. Os lançamentos de duas parcelas em um mesmo ciclo de fatura referem-se a períodos distintos de locação, compatíveis com o ciclo mensal do cartão, e não à repetição da mesma obrigação já quitada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão judicial aborda expressamente as questões de revelia, ônus da prova e responsabilidade objetiva. A cobrança de duas parcelas em uma única fatura não configura duplicidade indevida quando os lançamentos se referem a períodos distintos de serviço, conforme comprovado pelas faturas e ciclos de cobrança.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC, art. 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.684.098/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020,
DJe
de 14/12/2020. STJ,
AgInt
no
AREsp
2335662/RO.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1019548-68.2024.8.11.0002

Agravante:
HERIKS WILSON RODRIGUES VITORIO

Agravado
s
:
USECAR LOCADORA DE VEICULOS S
.
A
.

e
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

HERIKS WILSON RODRIGUES VITORIO ajuizou reclamação indenizatória em face de USECAR LOCADORA DE VEICULOS S
.
A
.

e
BANCO DO BRASIL S.A.

Sentença proferida nos autos, ocasião em
que os pleitos da inicial foram julgados improcedentes, diante da inexistência de prova da cobrança em duplicidade.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A parte reclaman
te interpôs Agravo Interno e sustentou nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à revelia da primeira reclamada, inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva e existência de cobrança indevida de duas parcelas em uma única fatura.

A parte reclamada
BANCO DO BRASIL S.A.
apresentou contrarrazões e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à revelia da primeira reclamada, inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva.

Nos termos do que preconiza o art. 93, inciso IX, da Constituição da República, o juízo, ao e
xercer a função judicante, deve
apresentaras
razões jurídicas e fáticas do seu convencimento.

Referida garantia diz respeito ao Princípio da Motivação das Decisões Judiciais, através do qual é imposto o dever de fundamentar as decisões judiciais de modo
a trazer segurança jurídica ao devido processo legal.

Nesse sentido é que se posiciona a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RESCISÃO
DO CONTRATO. INVALIDEZ ALEGADAMENTE ORIGINADA AO TEMPO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. QUESTÃO RELEVANTE. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1o, DO CPC/2015. NULIDADE DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO NÃO PROVIDO.(..
.)
2
. "Configurada a agressão ao disposto no art. 489, § 1o, do CPC/2015, por ausência da necessária fundamentação, impõe-se a decretação de nulidade do acórdão da origem que apreciou os embargos declaratórios, com o retorno dos autos ao Tribunal de Justiç
a, a fim de que o argumento relevante invocado, carente de apreciação, seja devidamente enfrentado" (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.348.888/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019,
DJe
de 24/09/2019).3. Agravo interno a que se nega
provimento.(STJ
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.684.098/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020,
DJe
de 14/12/2020)

No caso dos autos, nota-se que
na
decisão monocrática constou expressamente que
não se aplica a presunção de veraci
dade dos fatos alegados na inicial, quando há apresentação de contestação por litisconsorte, afastando os efeitos da revelia da primeira reclamada.

Ainda, ressaltou que, embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas, o ônus probatório
continua com a parte reclamante, pois o consumidor, na condição de devedor, tem o ônus probatório quanto à quitação da dívida reconhecida, demonstrando que não houve inversão do ônus da prova e que a responsabilidade objetiva não prescinde de demonstração
mínima da cobrança indevida, o que não se verificou.

Assim, considerando que o juízo expôs suas razões para indeferimento dos pedidos da inicial, não há nulidade a ser reconhecida.

A parte

agravante

alegou ainda
existência de cobrança indevida de duas
parcelas em uma única fatura
.

A decisão agravada assim se manifestou sobre a referida questão:

(...) Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se não haver prova de pagamento em duplicidade.

Assim se manifestou o juízo singular:

(...) Assim, não há que se falar em repetição de indébito por não haver cobrança indevida ou em duplicidade, o que ocorreu foi o lançamento da cobrança do financiamento do mês de julho (14/07) ter ocorrido no mesmo dia do fechamento (14/07) da fatura de ju
lho (vencimento 28/07/2022) e, assim, a cobrança ter ocorrido no mês seguinte (agosto).

A cobrança de duas parcelas em um mesmo ciclo de fatura, por si só, não configura ato ilícito, desde que não se trate da repetição da mesma obrigação já quitada.

No p
resente caso, restou demonstrado que as parcelas lançadas na fatura de agosto referem-se, respectivamente, aos vencimentos de julho e agosto, inexistindo duplicidade ou cobrança indevida. (...)

Com base nas faturas juntadas
n
o ID 275872351/
PJe2

(referente ao mês de julho) e ID 275872352/PJe2 (referente ao mês de agosto), não há cobrança em duplicidade.

A fatura de julho apresenta o lançamento de
R$ 2.230,00 referente
à BRASERV
Usecar

Loc
, pago integralmente em 1/8/2022, conforme consta da própr
ia fatura de agosto. Já esta última, embora também traga lançamento no mesmo valor e para o mesmo fornecedor em 14/8/2022, trata-se de nova cobrança, relativa a outro período de locação.

Além disso, não há qualquer prova nos autos de que a cobrança de ago
sto se refira ao mesmo serviço já quitado no mês anterior ou que outras parcelas do contrato tenham sido pagas, o que afasta a alegação de repetição indevida.

Ainda, observa-se que o fechamento das faturas ocorre sempre na segunda quinzena de cada mês, con
forme indicado nas próprias faturas: a de julho informa o fechamento em 17/8/2022 e a de agosto em 14/9/2022. Tal informação confirma que os lançamentos de R$ 2.230,00 registrados em 14
de julho
e 14
de agosto
referem-se a períodos distintos de contratação, compatíve
is com o ciclo mensal do cartão.

Assim, não se trata de repetição do mesmo débito, mas de nova cobrança inserida no ciclo subsequente, reforçando que não houve duplicidade, tampouco cobrança indevida.

Portanto, considerando que a decisão monocrática está c
onforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser
provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025